Tribunal: STF
Processo: ADI 6855
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Decretos Estaduais. Medidas restritivas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Direito à vida e à saúde.



    1. Ação direta (i) contra decretos estaduais que preveem medidas restritivas destinadas ao enfrentamento da pandemia de COVID-19, como isolamento e quarentena; e (ii) com pedido de interpretação conforme a Constituição do art. 3º da Lei federal nº. 13.979/2020, que autoriza a adoção de tais medidas restritivas pelas autoridades locais, desde que observada a divisão de competências.



    2. O exaurimento da eficácia jurídica dos decretos impugnados acarreta a extinção da ação de controle concentrado por perda superveniente do interesse de agir. Precedentes.



    3. Interpretação conforme a Constituição. Não há necessidade de recurso à técnica da interpretação conforme a Constituição (i) se o sentido mais evidente da norma for compatível com a ordem constitucional; ou (ii) se a norma não comportar mais de uma possibilidade interpretativa. 



    4. O art. 3º, caput, I e II, da Lei nº 13.979/2020, que possibilita a adoção das medidas de isolamento e quarentena pelas autoridades locais competentes para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, não autoriza mais de uma exegese. O seu sentido é unívoco, não sendo cabível, portanto, a interpretação conforme a Constituição.



    5.  Em matéria de proteção à vida, à saúde e ao meio ambiente, é legítima e exigível a observância dos princípios da prevenção e da precaução, como vem reiteradamente decidindo o Tribunal. Precedentes. 



    6.  Pedido julgado prejudicado em relação aos decretos estaduais e improcedente quanto ao art. 3º, caput, I e II, da Lei nº 13.979/2020.